Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-63.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1005403-63.2022.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. e ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA.
Recorridos: HADRYAN FROMER NASCIMENTO SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 23 de outubro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. INCÊNDIO NO VEÍCULO. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM E PERDA DA BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS INCONTESTÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS FORNECEDORAS. ILEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA. VENDA DE PASSAGENS E SEGURO PELA AGÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos bens perdidos pelo consumidor em razão de incêndio no ônibus que realizava o transporte dos passageiros. Danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais reconhecidos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. A primeira recorrente – transportadora, alega que não foram essencialmente comprovados os danos materiais e que não houve danos morais no caso concreto. Pretende de forma alternativa que sejam minoradas as quantias reconhecidas na sentença.
3. A segunda recorrente – agência, responsável pela venda das passagens alega não existir legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda e de forma eventual que seja julgada improcedente a demanda.
4. No que tange a ilegitimidade, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a jurisprudência é farta no sentido de que, apenas nos casos que envolve mera venda de passagens é que não se configura a responsabilidade solidária. Entretanto, no caso em tela houve a compra de passagens e a venda de seguro obrigatório. Logo, deve ser afastada a tese de ilegitimidade vindicada pela agência de passagens.
5. A parte recorrida alega ter comprado passagem para transporte terrestre diretamente na agencia de passagens e que o transporte seria realizado pela companhia de viação, contudo, no curso do trajeto, o ônibus passou a apresentar falhas, as quais foram mascaradas pelos prepostos, sendo que na última falha o ônibus parou tendo os passageiros sido informados que se tratava apenas de uma troca de pneus, contudo, o ônibus passou a pegar fogo na parte de trás e o demandante teria sido um dos últimos a sair, em razão de sua posição, no final do veículo.
6. Foi esclarecido que as bagagens do bagageiro não foram retiradas e como se observa das reportagens apresentadas e fotos do veículos, o veículo teve seu interior totalmente incendiado, não sendo possível a recuperar as bagagens. Ademais, consta a informação dada pelo Corpo de Bombeiros que o extintor de incêndio disponibilizado no veículo não funcionou.
7. O recorrido apresentou diversas fotos na cidade de embarque (São Paulo), utilizando as roupas que afirmou estarem no interior de sua bagagem. Apresentou ainda, orçamentos de roupas iguais as que portava em sua mala e ainda, no id. 177439679 apresentou o comprovante de entrega de bagagem no bagageiro do veículo incendiado.
8. É clarividente que o consumidor possuía na cidade do embarque as peças de vestuário discutidas, como se observa das fotos apresentadas com a exordial – as quais não foram impugnadas, bem como, que a bagagem foi entregue a companhia de viação, e que a retirada não foi possível em razão do incêndio ocorrido.
9. As recorridas não apresentaram no caso concreto fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido. Deixando de cumprir com o ônus probatório imposto no art. 373 II do CPC.
10. Quanto a incontroversa da ocorrência de danos morais e materiais em caso de incêndio no ônibus, impossibilitando a retirada de bagagem, nosso tribunal assim já se posicionou:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BAGAGENS – INTERRUPÇÃO DE VIAGEM E PERDA DAS BAGAGENS DECORRENTES DE PROBLEMA MECÂNICO E POSTERIOR INCÊNDIO EM ÔNIBUS – DANOS MATERIAIS E MORAIS INCONTESTÁVEIS – CONDENAÇÃO GENÉRICA – DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL FORMULADA POR UM RÉU PARA QUE O OUTRO LITISCONSORTE TAMBÉM SEJA CONDENADO SOLIDARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA MEDIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe conhecimento de alegação de ilegitimidade ativa quando ela foi analisada e refutada alhures, no curso do processo, decisão contra a qual não foi interposto recurso, especialmente quando tal matéria não foi reiterada posteriormente, em memoriais. Inteligência do art. 473 do CPC. 2. Configura dano moral indenizável – independentemente de culpa ou de eventual caso fortuito – a ocorrência de incêndio em ônibus em meio à rodovia, obrigando os passageiros saírem às pressas do veículo, interromperem a viagem programada e, ainda, perderem toda a bagagem por incineração, não sendo prontamente indenizados. Inteligência de precedentes do STJ, dos arts. 734 e 927, p. ú., do CC, e do art. 37, §6o, da CF. 3. Tratando-se de demanda coletiva fundada em direitos individuais homogêneos, decorrentes de origem comum, a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais deve ser genérica, incumbindo a cada interessado a liquidação e execução individual posteriormente, se assim desejarem. Inteligência do art. 81, III, do CDC. 4. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa, e considerando, ainda, a concorrência, ou não, da “vítima”, e em que medida, para a ocorrência do evento danoso. Inteligência dos arts. 884, 944 e 945, todos do CC, do art. 6o, VI e VII, do CDC, e do art. 5o, V e X, da CF. 5. Sobre a indenização a título de dano moral decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual incidem correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula no 362/STJ, e de precedente do STJ. 6. É impossível juridicamente, por ausência de legitimidade e/ou interesse, insurgência recursal formulada por um réu para que o outro litisconsorte também seja condenado solidariamente. Inteligência do art. 275 do CC e dos arts. 2o, 3o, 6o e 267, V, do CPC. (...)” (N.U 0006292-72.2008.8.11.0055, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)
11. Registro que as jurisprudências apresentadas pela companhia de viação, pretendendo a minoração do quantum moral possuem aproximadamente dez anos e fixaram indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostrando-se razoável que o valor aplicado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja mantido.
12. Ademais, o quantum fixado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não configurar em enriquecimento ilícito do consumidor.
13. Desse modo, tendo sido comprovada a falha na prestação de serviços, em razão da entrega da bagagem pelo consumidor, que perdeu os seus objetos confiados, em razão do incêndio no veículo, especialmente pelas condições do veículo, que apresentou sinais de avarias no trajeto e pelo fato do extintor de incêndio não ter funcionado quando necessário, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a parcial procedência e a responsabilidade solidária entre as recorrentes por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
14. Por consequência, condeno os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, reconhecendo a responsabilidade solidária das recorrentes para tais verbas.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005403-63.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HADRYAN FROMER NASCIMENTO SILVA - CPF: 061.184.071-50 (RECORRENTE), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO), BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. - CNPJ: 17.289.475/0001-42 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), ANDREY VENTURA BARBOSA - CPF: 441.964.698-50 (ADVOGADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0004-00 (RECORRIDO), EDLAINE GOMES MIRANDA - CPF: 012.378.846-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023